Tribunal: TJDFT
Processo: 0745050-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. INFOJUD. E DE OUTROS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
1. A execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Judiciário, como SISBAJUD e INFOJUD, no intuito de se localizar o endereço do réu, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar a parte executada, sem, contudo, obter êxito.
3. Recurso conhecido e provido.